Tribunal: STF
Processo: ARE 1483890
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, cuja ementa transcrevo:
 
	“RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL EM 2022. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 190/2022 EDITADA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 156/2015. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA DENGADA.
    1. A LC n. 190/2022 não instituiu ou majorou tributos, apenas veiculou normas gerais para regulamentar o disposto na EC n. 87/2015.
    2. A cobrança do ICMS-DIFAL antes de janeiro de 2023, com fulcro na Lei Complementar nº 190/2022, não fere o princípio da anterioridade anual, considerando que o tributo já havia sido instituído pela Lei Estadual nº 156/2015.” (eDoc 5, p. 1)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, “b” e “c” do texto constitucional.
 Nas razões recursais, alega-se que o DIFAL instituído por meio da Lei Complementar nº 190/2022 se trata de tributo novo e, portanto, só pode ser exigido no exercício financeiro correspondente ao ano calendário de 2023. Pugna, assim, o reconhecimento do direito de não recolher o diferencial de alíquotas de ICMS para o Estado no ano-calendário de 2022.
Contrarrazões apresentadas (eDoc 9).

Decido.
 
A irresignação não merece prosperar.
Verifico que a matéria discutida no presente recurso extraordinário fora decidida definitivamente nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066/DF, 7070/DF e 7.078/CE em 29 de novembro de 2023, cujo acórdão ainda se encontra pendente de publicação. 
Quando o julgamento das referidas ações, restou decidido ser constitucional a cobrança, ainda no ano de 2022, do diferencial de alíquotas do ICMS, mais precisamente, do DIFAL, nas operações interestaduais em relação ao consumidor final não sujeito ao imposto, considerando a edição da Lei Complementar n° 190/22. Afastou-se, portanto, a necessidade de observância do princípio da anterioridade geral. Ao mesmo tempo, declarou-se a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar n° 190/22, no que estabeleceu que a referida legislação a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.
A esse respeito, confira-se o resumo do julgamento divulgado no Informativo 1119 deste  Tribunal:

“ INFORMATIVO STF
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 29/11/2023 (Presencial)
Ramo do Direito: Tributário, Financeiro
Matéria: ICMS; Difal; Anterioridade Geral; Anterioridade Nonagesimal / Repartição das Receitas Tributárias
 LC 190/2022: regulamentação da cobrança do Difal alusivo ao ICMS, princípio da anterioridade tributária e produção de efeitos
Resumo
A aplicação da LC 190/2022, que regulamentou a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (Difal), não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, porque não houve instituição ou majoração de tributo. No entanto, o legislador complementar pode determinar prazo de 90 dias para a cobrança do Difal/ICMS de forma a garantir maior previsibilidade para os contribuintes.
A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político e cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo. Em verdade, a LC 190/2022, visou sanar vício formal apontado pelo STF (1).
 Nesse contexto, ao contribuinte não é imposta repercussão econômica relacionada à obrigação principal da relação tributária; são determinadas somente obrigações acessórias, as quais, na linha do que decidido neste Tribunal, não se sujeitam ao princípio da anterioridade (2).
 A instituição do Difal se deu mediante leis estaduais ou do DF, que foram editadas após a EC 87/2015, na expectativa da sanção da lei complementar em debate.
 Contudo, embora as anterioridades tributárias sejam inexigíveis em face da LC 190/2022, o legislador complementar pode assegurar, dentro da razoabilidade e em seu nível de competência, outras salvaguardas, a balizar o poder de tributar. Nesse sentido, é constitucional o art. 3º da LC 190/2022 no que determinou lapso temporal mínimo de noventa dias da data da publicação da lei complementar para que ela passasse a produzir efeitos.
 Portanto, a cobrança do Difal pelas unidades federativas sujeita-se, cumulativamente, à observância das anterioridades geral e nonagesimal (3) — tendo em conta a publicação das leis estaduais e do DF —, bem assim à produção de efeitos estipulada na LC 190/2022.
 Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por unanimidade e em julgamento conjunto, considerou improcedentes os pedidos formulados na ADI 7.070 e na ADI 7.078 e, por maioria, reputou improcedente o pleito deduzido na ADI 7.066, reconhecendo a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022 (4) no que estabelecida a produção dos efeitos da lei complementar após decorridos noventa dias de sua publicação.” (Informativo STF  / Supremo Tribunal Federal. N. 1119, de 11 de dezembro de 2023. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1119.pdf. Acesso em 28.03.2024. Brasília : STF, 2023) .
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.
Brasília, 4 de abril de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente